Tribunal: TJDFT
Processo: 0713420-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713420-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Cid dos Santos Aguiar Agravado: Taina Moura Nogueira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cid dos Santos Aguiar contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, nos autos do processo no 0700171-13.2020.8.07.0011, assim redigida: “A decisão de ID Num. 55325448 foi proferida de modo a deferir o pedido de tutela antecipada de urgência sem oitiva da parte contrária, portanto, independente de prévia citação. Por outro lado, é certo que o réu Cid já foi citado e intimado há 2 meses acerca da referida decisão, conforme consta no ID Num. 59077437. Ademais, em que pese a situação atual e as dificuldades vivenciadas por toda a sociedade, os fundamentos que embasaram a decisão supramencionada permanecem hígidos e os argumentos expostos pela terceira não têm o condão de conduzir a entendimento diverso. Em caso de discordância, a parte deverá manejar o recurso cabível. Por fim, considerando que a sentença a ser proferida nestes autos poderá influir na esfera individual da terceira que é cônjuge do réu (ID Num. 62886667 - Pág. 2), entendo que a hipótese é de litisconsórcio passivo necessário. Assim, inclua-se CARLÚCIA DA COSTA SILVA AGUIAR no polo passivo da demanda. Considero-a citada mediante seu comparecimento pessoal nos autos, ID 62918307. Expeça-se mandado de citação e intimação pessoal para ambos os requeridos promoverem a desocupação voluntária do imóvel nos termos da decisão de ID Num. 55325448.” Em suas razões recursais sustenta o agravante (Id. 16271294), em breve síntese, não ter sido validamente citado para integrar a relação jurídica processual. Assim, conclui que os atos processuais praticados nos autos do processo principal são nulos, razão pela qual a decisão impugnada deve ser desconstituída. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja desconstituída. Além disso, requer o deferimento da gratuidade de justiça. Após a concessão de prazo para demonstrar a alegada hipossuficiência, sobreveio a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (Id. 16354187 e Id. 16543324). Em seguida, o recorrente acostou a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 16695395). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito ao exame da validade da citação do recorrente. Inicialmente, é preciso esclarecer que a recorrida adquiriu o bem imóvel que está sob a posse do recorrente por meio de arrematação em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal. O negócio jurídico celebrado entre a recorrida e a instituição financeira foi devidamente registrado (R.12/5650) na matrícula no 5650 no 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, aos 7 de janeiro do ano em curso. Assim, a pretensão movida pela recorrida em desfavor do recorrente é regida pelo procedimento especial previsto no Decreto-Lei no 77/1966, que possibilita à recorrida requerer a “imissão” provisória na posse. Por essa razão, o recorrente é citado e intimado para cumprir a ordem de desocupação do respectivo bem imóvel. No caso, o recorrente foi regularmente citado, de acordo com a certidão acostada pelo Oficial de Justiça que cumpriu o mandado (Id. 59077437 dos autos do processo principal). Além disso, seu cônjuge compareceu espontaneamente aos autos do processo principal, razão pela qual não há motivo para o acolhimento da alegada nulidade da citação. Em que pese a ordem judicial proferida liminarmente com a finalidade de desocupação do bem imóvel em questão, a recorrida ainda não passou a exercer a posse direta sobre o bem imóvel em referência. Em verdade, o Juízo singular, após ter ciência de que o recorrente é casado, concedeu prazo para que houvesse a desocupação voluntária. Assim, verifica-se que a citação foi válida e, em verdade, o procedimento adotado pelo Juízo singular resguardou os eventuais interesses legítimos do recorrente, que ainda ocupa o bem imóvel adquirido pela recorrida. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que foi citado de forma válida. Fica prejudicado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos do agravo de instrumento no 0700765-26.2020.8.07.0000, por se tratar de recurso interposto pela parte adversa contra a mesma decisão. Publique-se. Brasília–DF, 9 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator